Tribunal: STF
Processo: ARE 1262670
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-14
Data de publicação: 2020-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República.
    2. O Primeiro Grupo de Câmaras Cíveis do Tribunal de Justiça de Minas Gerais decidiu:
    “MANDADO DE SEGURANÇA - VALOR ADICIONADO FISCAL - REPARTIÇÃO - INSTRUÇÃO NORMATIVA 01/2006 - LOCAL DO FATO GERADOR DE ICMS - MUNICÍPIO SEDE DO CONTRIBUINTE - SEGURANÇA CONCEDIDA. Os créditos decorrentes da apuração do VAF - Valor Adicionado Fiscal - devem ser destinados ao Município em cujo território foram realizadas as operações de entradas e saídas de mercadoria que constituíram o fato gerador do ICMS, nos termos do que dispõe o artigo 158, parágrafo único, inciso 1, da Constituição da República de 1988; afastando-se, pois, a aplicação de resolução e instrução normativa que contrarie ou extrapole os critérios trazidos pela Carta Magna” (e-doc. 5).
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 283 deste Supremo Tribunal (fl. 3, e-doc. 17).
    4. O agravante argumenta ser “descabido o argumento utilizado para negar-se seguimento ao recurso. Outrossim, mesmo sob pena de antecipação da questão meritória, verifica-se que os fundamentos apresentados nas razões recursais demonstraram que o acórdão objurgado violou o disposto no artigo 158, IV e parágrafo único, I, da Constituição Federal. Isto porque adotou interpretação equivocada acerca da ocorrência do fato gerador do tributo, considerando somente a sede da empresa contribuinte – situada no Município de Estrela do Sul/MG – como lugar de saída da mercadoria, quando, de fato, cada um de seus estabelecimentos de produção da matéria-prima pratica fato tributável distinto” (fls. 6-7, e-doc. 25).
    No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado o inc. I do parágrafo único e o inc. IV do art. 158 da Constituição da República.
    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.
    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.
    O acórdão recorrido foi julgado em 4.2.2009 (e-doc. 5) e, nos termos da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no Agravo de Instrumento n. 664.567-QO, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 3.5.2007.
    Na espécie, o agravante limitou-se a asseverar que, “no que concerne ao requisito da repercussão geral, constante do § 3º do art. 102 da Constituição Federal, inserido pela Emenda Constitucional n. 45, de 08.12.2004, tem-se que o mesmo restou preenchido, uma vez que a questão dos autos – definição do valor do VAF com base nos princípios da proporcionalidade e da territorialidade – transcende o interesse das partes, repercutindo em todos os municípios mineiros e junto à sociedade como um todo. Logo, a decisão aqui proferida poderá acarretar problemas tanto dentro do presente caso como também fora dele” (fl. 5, e-doc. 11).
    6. No § 1º do art. 1.035 do Código de Processo Civil, dispõe-se que, para efeito da repercussão geral, será considerada a existência, ou não, de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa, o que precisa ser objetivamente demonstrado pela parte. Não basta afirmar ter o tema repercussão geral, sendo ônus exclusivo do recorrente demonstrar, com argumentos objetivos e suficientes, ter-se na espécie relevância econômica, política, social ou jurídica.
    A insuficiência de fundamentação expressa, formal e objetivamente articulada pelo agravante para demonstrar, nas razões do recurso extraordinário, a repercussão geral da matéria constitucional arguida inviabiliza o exame do recurso.
    Embora tenha mencionado a repercussão geral, o agravante não desenvolveu argumentos substanciais para cumprir a exigência constitucional. Confiram-se, por exemplo, os julgados a seguir:
    “QUESTÃO DE ORDEM. RECONHECIMENTO, PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DA PRESENÇA DA REPERCUSSÃO GERAL EM DETERMINADO PROCESSO. PRELIMINAR FORMAL E FUNDAMENTADA DE REPERCUSSÃO GERAL NOS OUTROS RECURSOS QUE TRATEM DO MESMO TEMA. EXIGIBILIDADE. 1. Questão de ordem resolvida no sentido de que o reconhecimento, pelo Supremo Tribunal Federal, da presença da repercussão geral da questão constitucional em determinado processo não exime os demais recorrentes do dever constitucional e processual de apresentar a preliminar devidamente fundamentada sobre a presença da repercussão geral (§ 3º do art. 102 da Constituição Republicana e § 2º do art. 543-A do CPC). 2. Agravo regimental desprovido” (ARE n. 663.637-AgR-QO, Relator o Ministro Ayres Britto, Plenário, DJe 6.5.2013).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INTIMAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO APÓS 3.5.2007. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA REPERCUSSÃO GERAL DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DO ART. 85, § 2º, § 3º E § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.009.600-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 15.3.2017).
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. VIOLAÇÃO CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. Agravo interno a que se nega provimento” (RE n. 1.059.349-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 19.9.2018).
    Nada há a prover quanto às alegações do agravante. 
    7. Pelo exposto, não conheço do recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 
    Publique-se.
    Brasília, 14 de abril de 2020. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora